Tribunal: TJMT
Processo: 0000854-53.2019.8.11.0096
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000854-53.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENIR SILVA COUTO - CPF: 810.064.621-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO JOSE VINCENZI - CPF: 885.769.570-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ADENIR SILVA COUTO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA (ART. 168, §1o, III, DO CP) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, E ART. 110, §1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme previsão do art. 109, V, do Código Penal.

Havendo o transcurso de período superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Reconhecida a ocorrência da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, em conformidade com o art. 107, inciso IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ADENIR SILVA COUTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do delito tipificado no art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC c/c arts. 3o e 804, ambos do CPP; b) a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII ou, alternativamente, no inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência do elemento subjetivo do tipo; c) subsidiariamente, o decote da causa de aumento de pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, rechaçando os argumentos da defesa e pugnando pelo seu improvimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, suscitando, contudo, preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, opinando pela extinção da punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, §1o, todos do Código Penal e c/c art. 61 do Código de Processo Penal, em prejuízo da análise meritória do apelo, sintetizando a seguinte ementa:

Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática do crime tipificado pelo art. 168, §1o, inciso III, do CP, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime ABERTO e 13 dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigível a partir de 27/04/2018, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, sem prejuízo da pena de multa, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena, à razão de 7 horas semanais, em local a ser oportunamente indicado e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário-mínimo. Também foi condenado às custas processuais. Irresignação da defesa: a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC c/c arts. 3o e 804, ambos do CPP, a absolvição do APELANTE nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, ou, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e o decote da causa de aumento de pena. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO suscita pela PGJ: reconhecimento da extinção da punibilidade do APELANTE pela prescrição da pretensão punitiva retroativa – ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação a prescrição regula-se pela pena aplicada – pena imposta superior a 1 (um) ano e inferior a 2 (dois) anos – decurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória – inteligência do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, §1o, todos do CP e c/c art. 61 do CPP – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento do recurso e acolhimento da preliminar da PGJ para, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade do APELANTE, em prejuízo da análise do mérito.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre analisar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, matéria cognoscível de ofício, conforme preconiza o art. 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o comando normativo insculpido no art. 110, §1o, do Código Penal, "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

No caso dos autos, observo que a denúncia foi recebida em 23/09/2019, conforme consta dos autos (ID 282134914, pág. 72), e a sentença condenatória foi prolatada em 08/07/2024 (ID 282135358).

Registro que o Ministério Público tomou ciência da sentença em 18/07/2024 e não interpôs recurso, evidenciando-se, portanto, o trânsito em julgado para a acusação, ainda que não certificado nos autos, sendo certo que o presente recurso foi manejado exclusivamente pela defesa.

Conforme se depreende da sentença condenatória, a pena corpórea aplicada ao apelante ADENIR SILVA COUTO, pela prática do delito de apropriação indébita, foi fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, como no caso em exame.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (23/09/2019) e a data da prolação da sentença condenatória (08/07/2024) transcorreu lapso temporal de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em vista que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos foi ultrapassado.

Essa orientação é adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se observa do seguinte julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – PLEITO CONDENATÓRIO – ANÁLISE PREJUDICADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Considerando a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão aplicada ao réu, o prazo prescricional a ser observado é de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Tendo transcorrido lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia (28/04/2016) e a publicação da sentença condenatória (18/05/2021), resta configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do agente.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a publicação da sentença a que faz referência o inciso IV do art. 117 do CP refere-se à publicação em cartório (art. 389 do CPP), e não à intimação das partes ou à publicação no órgão oficial." (TJMT, APL 0000978-02.2016.8.11.0060, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Relator PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 01/09/2021)

Ademais, conforme preconiza a regra insculpida no art. 61 do Código de Processo Penal, "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e declaro extinta a punibilidade do apelante ADENIR SILVA COUTO, em relação ao crime tipificado no art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão absolutória e do afastamento da condenação a título de reparação dos danos causados a vítima.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para,
DE OFÍCIO
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, §1o, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante ADENIR SILVA COUTO, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito tipificado no art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025